Tribunal: STF
Processo: ARE 1379760
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 43) contra decisão (eDoc 40) que inadmitiu o recurso extraordinário da aplicação dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento da matéria constitucional).



    Refuta, em síntese, os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário (eDoc 29) foi interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 26):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RAZÕES DA IMPETRAÇÃO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO É MARCO INTERRUPTIVO PARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NÃO DA EXECUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AFERIÇÃO QUE DEVE SER FEITA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é que "a tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020), no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória" (AgRg no HC 686.401/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). No mesmo sentido: AgInt no HC 455.042/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 606.721 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, II, XXXV, LII, LIV e VII, art. 6º e art. 144 da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que o acórdão confirmatório da condenação configura marco interruptivo da prescrição. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, LII, LIV e LVII, 6º e 144 da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Incidem, desse modo, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. 



    Ilustram, ainda, essa orientação, os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    [...]



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.361.019 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator